Tribunal: TJDFT
Processo: 0719767-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INADMISSÃO RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CAIXA ELETRÔNICO 24H. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a parte requerida a restituir ao autor a quantia de R$12.320,00 (doze mil trezentos e vinte reais).
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a devolução do montante sacado de sua conta bancária por terceiro, no valor de R$ 12.320,00 e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, na quantia de R$ 20.000,00. Informou que é correntista do banco requerido. Narrou que no dia 02/02/2023 dirigiu-se ao caixa eletrônico do Banco 24 horas, situado nas dependências do Mercado Hiper Ideal, localizado em Salvador/Bahia, quando, após fazer quatro saques, o sistema do caixa eletrônico emitiu um aviso informando que deveria atualizar o chip e letras da senha, a fim de evitar o cancelamento do cartão. Alegou ter ficado em dúvida como proceder, momento em que surgiu um indivíduo, apresentando-se como funcionário do Banco requerido, identificado com um crachá e o teria ajudado com a atualização dos dados. Afirmou que após referida atualização, foi até uma farmácia próxima quando verificou que havia sido trocado o cartão. Sustentou que, imediatamente, dirigiu-se a agência bancária do réu, ocasião em que foi informado da ocorrência de saques sucessivos em sua conta corrente, totalizando o valor de R$ 12.320,00. Esclareceu que efetuou o registro de ocorrência policial para apuração dos fatos. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, bem como para ser ressarcido pelos prejuízos suportados, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 54180027 e 54180028). Foram ofertadas contrarrazões, oportunidade em que arguiu preliminar de inadmissão do recurso, em razão do julgado encontrar-se em consonância com atual e pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e, no mérito, o não provimento do recurso (ID 54180036).
4. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, além da matéria suscitada não preencher os requisitos contidos no artigo 932, incisos III e IV do CPC.
5. Em suas razões recursais, a Instituição Financeira requerida arguiu, em preliminar, a ilegitimidade passiva, uma vez que o fortuito aconteceu em caixa eletrônico da Empresa Banco 24h, a qual não pertence e não pode ser confundida com o banco réu. Aduziu que a causa de pedir está relacionada a existência de danos praticados por terceiros estranhos à lide e sem qualquer participação da instituição bancária requerida. Sustentou, em síntese, inexistência de falha na prestação de serviço, pois a transação foi realizada mediante utilização de cartão original com chip, o que exige o código de acesso ou a senha de 6 dígitos para autorização da operação. Alegou que a tecnologia de leitura do CHIP é inviolável e não permite clonagem. Afirmou que a efetivação das transações contestadas somente poderia ter ocorrido mediante a inserção de dados sigilosos do autor, de forma que foi a sua conduta que permitiu a ocorrência do ilícito, o que afasta sua responsabilidade pelo dano suportado. Requereu a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da legitimidade passiva, dos pressupostos da responsabilidade objetiva e na forma de prestação de serviço.
7. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O autor demonstrou ser correntista da instituição financeira recorrente (ID 54179537), comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Ademais, é matéria de mérito a verificação quanto à responsabilidade pela reparação dos danos suportados pelo consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. A resolução do Banco Central do Brasil n° 2878/2001 no seu § 2° do art. 15 estabeleceu que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN, na prestação de serviços aos clientes e ao público em geral por meios alternativos aos convencionais, devem adotar medidas que preservem a integridade, confiabilidade e segurança. Assim, ao oferecerem esse tipo de serviço bancário, qual seja, saque em terminal de atendimento de “Banco 24h”, localizado em um supermercado, assumem os riscos por eventuais prejuízos e por consequência estão sujeitos a serem responsabilizados por eventual falha na segurança conforme teor do art. 14 do CDC.
10. A situação narrada trata-se do “golpe da troca do cartão”, no qual o correntista é interpelado por terceiros que efetuam a troca do cartão sem a percepção da vítima. A responsabilidade da instituição financeira responsável pelo cartão em relação ao dano material cinge-se à análise da regularidade das transações e se estas se enquadram no perfil do cliente ou se fogem ao padrão, hipótese em que deveriam ter sido automaticamente bloqueadas por suspeita de fraude.
11. No caso em exame, em que pese as transações bancárias terem sido realizadas mediante a utilização do cartão magnético e a aposição de senha pessoal do correntista, observa-se que as operações realizadas pelos golpistas foram feitas por 5 (cinco) vezes, dois saques nas quantias de R$ 1.000,00 e R$ 600,00, um TED no valor de R$ 1.000,00 e duas compras de débito, nos valores de R$ 5.480,00 e R$ 4.250,00, as quais, embora não extrapolem o limite do cartão de crédito do recorrido, destoam do perfil do autor, conforme se observa dos extratos bancários juntado aos autos pela recorrente, especialmente os referentes aos mês de janeiro e fevereiro de 2023 (ID 54179546 - Pág. 32 até 37), nas quais, em sua maioria, são compras de pequeno valor. Acrescenta-se a essa circunstância, a realização das transações em valores altos, em cidade diferente do domicílio do consumidor e em um curto intervalo de tempo (ID 54179547 - Pág. 1), evidencia que os mecanismos de segurança empregados pelo Banco recorrente não foram capazes de detectar a possibilidade da fraude, não permitindo tais operações sem antes realizar a checagem com o titular da conta. Ademais, com o avanço da tecnologia, o serviço oferecido pelo Banco deve ser revestido de segurança para evitar tal tipo de fraude, o que não se verifica no caso.
12. Comprovada a falha do banco em relação à segurança das operações realizadas via cartão, os valores objeto da fraude, embora perpetradas por terceiros, devem ser objeto de restituição ao cliente em razão da ocorrência de fortuito interno (segurança), nos termos da Súmula 479 do STJ.
13. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.